Tribunal: TJES
Processo: 5015024-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015024-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE INACIO DE PAULA CASTRO
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, AMEAÇA E RESISTÊNCIA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 147 E ART. 329, DO CÓDIGO PENAL). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em face de prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), ameaça (art. 147, do Código Penal), e resistência (art. 329, do Código Penal).
2. A defesa alega ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e requer a revogação da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a presença ou ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e a adequação das medidas cautelares alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos de cabimento (art. 313, CPP), necessidade (art. 312, CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, CPP), sempre visando garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
5. Na hipótese dos autos, verifica-se o cabimento da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade dos crimes imputados ao paciente, notadamente o tráfico de drogas, crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, que autoriza a prisão cautelar.
6. Em relação à necessidade da medida cautelar, o art. 312, do Código de Processo Penal, exige a comprovação de dois elementos: a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. No caso, a prisão em flagrante do paciente em posse de entorpecentes (12 pedras de crack e 6 pinos de cocaína), bem como as ameaças e a resistência à prisão durante a abordagem, indicam a prática dos crimes mencionados.
7. Além disso, as circunstâncias que cercam a prática delitiva, como o porte de uma submetralhadora e a atuação no tráfico de drogas, evidenciam o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração criminosa, justificando a necessidade da custódia preventiva.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como a periculosidade do agente, podem justificar a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13/04/2021).
9. Quanto à adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, entendo que, diante da periculosidade demonstrada e do risco à ordem pública, as medidas alternativas se mostram insuficientes para resguardar a sociedade e assegurar o regular prosseguimento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 147 e 329.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015024-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE INACIO DE PAULA CASTRO

Advogado(s) do reclamante: YASMINE PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
José Inácio de Paula Castro
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigos 147 e 329, ambos do Código Penal, apurados nos Autos nº 0000110-70.2024.8.08.0030.

Nesse contexto, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, de forma que requer a revogação da custódia cautelar, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em benefício do paciente.

Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, sustentando que são suficientes no caso.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

dispost
o
s
no

art
igo
33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06,
e
artigos
147 e 329, ambos
do Código Penal.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos que instruem o feito que

os policiais militares receberam informações no sentido de que em determinado local, um indivíduo, com as características do ora paciente, estaria em posse de uma submetralhadora realizando o tráfico de entorpecentes, razão pela qual se dirigiram até o local.

Ao chegaram no local indicado nas informações, visualizaram um indivíduo lançando algo para dentro de uma barbearia, razão pela qual foi realizada a abordagem do agente, posteriormente identificado como José Inácio de Paula Castro, e com ele foram apreendidas 12 (doze) pedras de crack
e 06 (seis) pinos de cocaína.

Consta, outrossim, que a todo tempo o paciente resistiu à prisão e ameaçou de morte os policiais militares.

Não fosse o bastante, o paciente possui registros criminais, conforme destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Confira-se:

Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 execução criminal ativa perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES (autos n. 2000688-04.2021.8.08.0030), tendo sido condenado nos autos n. 000529446.2020.8.08.0030, diante da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, sem informação quanta a data do trânsito em julgado – REGIME ABERTO DESDE 06/09/2023; 01 ação penal tramitando perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES (autos n. 0002932-71.2020.8.08.0030), incurso nos artigos 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03 e artigo 330 do CP; 01 BOC arquivado em segredo de justiça (Autos n. 0003087-45.2018.8.08.0030), incurso no fato análogo ao crime previsto no ART. 28 DA LEI 11.343/06, medida socioeducativa aplicada em 13/03/2019; 01 BOC arquivado em segredo de justiça (autos n. 0009134-35.2018.8.08.0030), prática de fato análogo aos crimes previstos no ART 157, §2°, INCISO II, §2º-A DO CP E ART 33 DA LEI 11.343/06, julgado procedente em 11/10/2018; 01 processo de apuração de ato infracional n. 0015184-14.2017.8.08.0030, arquivado em segredo de justiça, prática de fato análogo ao crime previsto no ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06, julgado procedente em 13/03/2019; 01 execução de medidas socioeducativas n. 0002285-13.2019.8.08.0030, arquivada em segredo de justiça, extinto o processo por ausência das condições da ação em 27/10/2020.

Assim,
é certo que
as circunstâncias da prisão
acima narradas

evidencia
m

o
perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente e a possibilidade de reiteração na prática delituosa
,
evidenciando-se a
necessidade da manutenção da custódia
cautelar
para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de José Inácio de Paula Castro foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

S
aliento,
outrossim,
que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Assim
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.